Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC/2015). Ausentes documentos mínimos que comprovem a conclusão do negócio jurídico e o pagamento indicado na inicial, não há como rescindir o contrato e condenar os réus a devolver valores eventualmente pagos.
2. Recurso conhecido e não provido.